Tribunal: CARF
Processo: 10805.907577/2022-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 20/01/2021
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, em razão de suposta omissão, quando não violado o direito ao contraditório e a ampla defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF).
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito declarado pelo próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de compensação.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTFWEB. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o pagamento indicado na declaração de compensação (PER/DCOMP Web) como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitar débito confessado em DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) ativa na data da emissão do Despacho Decisório, correta a não homologação diante da ausência de pagamento indevido.
DCTFWEB. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE ERROS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora.
A não apresentação de DCTFWeb retificadora para formalizar a existência do pagamento indevido, precedida, quando necessário, da apresentação de retificação da escrituração eSocial e EFD-Reinf, comprometem a apuração da exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice à homologação da compensação.
Uma vez instaurado o contencioso administrativo, não poderá ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento e apresentação de DCTFWeb Retificadora quando desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em DCTFWeb anterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.907577/2022-56
ACÓRDÃO
2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 20/01/2021
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, em razão de
suposta omissão, quando não violado o direito ao contraditório e a ampla
defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF).
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a
débito declarado pelo próprio interessado, expressa a inexistência de
direito creditório disponível para fins de compensação.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
2
DCOMP.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCTFWEB.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o pagamento indicado na declaração de compensação
(PER/DCOMP Web) como origem do crédito foi integralmente utilizado
para quitar débito confessado em DCTFWeb (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos) ativa na data da emissão do Despacho Decisório, correta a não
homologação diante da ausência de pagamento indevido.
DCTFWEB. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE ERROS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTFWeb
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora.
A não apresentação de DCTFWeb retificadora para formalizar a existência
do pagamento indevido, precedida, quando necessário, da apresentação
de retificação da escrituração eSocial e EFD-Reinf, comprometem a
apuração da exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice à
homologação da compensação.
Uma vez instaurado o contencioso administrativo, não poderá ser acatada
a mera alegação de erro de preenchimento e apresentação de DCTFWeb
Retificadora quando desacompanhada de elementos de prova que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTFWeb anterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) apresentado
pelo contribuinte acima identificado em meio eletrônico (PER/DCOMP Web no
35267.17733.160322.1.7.24-7177), na qual foi demonstrada a origem do direito creditório
decorrente de recolhimento indevido, ou a maior que o devido, realizado por meio do DARF
Unificado (Pagamento no 07.16.21018.4169466-0) no valor total de R$ 31.695.584,29, referente à
competência (período de apuração) 12/2020, recolhido em 20/01/2021.
Segundo informações do PERD/COMP Web, considerando-se o desmembramento
dos valores recolhidos por meio do DARF Unificado, o direito creditório de valor R$ 2.615.213,56
teria origem em recolhimentos realizados a maior de contribuições previdenciárias destinadas aos
códigos de receita 1138-01.
O apontado direito creditório foi utilizado para compensar débitos informados no
seguinte
PER/DCOMP
Web:
35267.17733.160322.1.7.247177
e
PER/DCOMP
Web:
22203.04963.170322.1.3.248296.
Do Despacho Decisório
Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Santo
André (DRF Santo André) concluiu pela não homologação da compensação declarada diante da
inexistência de crédito do contribuinte suficiente para liquidar os débitos compensados.
Conforme consta do Despacho Decisório no 3293676, emitido em 03/06/2022,
parte do valor pago mediante DARF indicado como origem do direito creditório está alocado a
débitos declarados em DCTFWEB, restando saldo disponível insuficiente para suportar a
totalidade das compensações declaradas.
Consequentemente, a declaração de compensação não foi homologada pela
delegacia de origem.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório na data de 06/06/2022, por meio eletrônico, o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na data de 05/07/2022, na qual alegou,
em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
4
(i) Preliminar: Da ausência de motivação e descrição da imputação. Nulidade do ato
administrativo por vício material;
(ii) Mérito:
(a) Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título
de vale-transporte;
(b) Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título
de vale-alimentação e refeição;
(c) Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos e
descontados do empregado para custeio de despesas médicas;
(d) Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos e
descontados do empregado destinadas a plano de previdência privada e seguro de
vida em grupo;
(e) Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga a
expatriados amparados por acordo de previdência social, diante da ausência de
filiação previdenciária.
Da Decisão de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
– DRJ/08, em sessão realizada em 26/02/2024, por meio do acórdão no 108-041.926, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 20/01/2021
DCOMP. DARF ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
SALDO PARA A COMPENSAÇÃO DECLARADA.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado
para quitar débito confessado em declaração (DCTFWeb) ativa na data da emissão
do Despacho Decisório, a compensação declarada resta não homologada.
DCTFWEB. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE ERROS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTFWeb (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve
vir acompanhada de declaração retificadora.
A não apresentação de DCTFWeb retificadora para formalizar a existência do
pagamento indevido, precedida, quando necessário, da apresentação de
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
5
retificação da escrituração eSocial e EFD-Reinf, comprometem a apuração da
exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice à homologação da
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá
suporte, sem o que não pode ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento na data de 08/05/2024, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de
28/05/2024, no qual além de repisar os mesmos fundamentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, suscitou preliminar de nulidade da decisão de primeira instância diante da
ausência de apreciação dos fundamentos de mérito pela DRJ.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
24/07/2025 e apresentou Recurso em 13/08/2025 – e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
(a) Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Em sede de preliminar, o Recorrente suscita acerca da nulidade da decisão de
primeira instância que – supostamente – não teria analisado as alegações de mérito trazidas na
Manifestação de Inconformidade, especialmente no que tange a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinadas rubricas: vale-transporte, vale-refeição/alimentação,
assistência médica/odontológica e previdência privada.
Entretanto, em que pese os argumentos expostos pelo Recorrente, não comportam
acolhimento.
Em sede de processo administrativo fiscal, as nulidades encontram-se preconizadas
pelo artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972, recepcionado pelo artigo 12 do Decreto 7.574/2011,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
6
trazendo o artigo 60 do mesmo diploma legal, também recepcionado pelo artigo 13 deste último
diploma legal, outras irregularidades, senão vejamos, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No presente caso, não vislumbro a nulidade do acórdão recorrido, tampouco a
caracterização de cerceamento ao direito de defesa do Recorrente.
Isso porque, conforme se constata da decisão de piso, os argumentos expostos pelo
contribuinte, ainda que analisados de maneira perfunctória, foram rechaçados pelo julgador de
primeiro grau, conforme se observa dos fundamentos que a seguir reproduzo:
6.9. Demais do tratado, no atinente às alegações e documentos apresentados
pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade quanto à existência de
recolhimentos
indevidos
incidentes
sobre
vale-transporte,
vale-
refeição/alimentação, assistência médica ou odontológica, valores de previdência
privada e remuneração paga a expatriados, tendo em vista que tais alegações não
encontram aderência na respectiva escrituração (eSocial), revelam-se como
alegações desprovidas de respaldo probatório.
6.10. Não sobra repisar que o eSocial, quando entregue sem ressalvas,
corresponde ao cumprimento da obrigação acessória de entrega das folhas de
pagamentos, com base em que são aferidas as contribuições sociais
previdenciárias devidas.
6.11. Dito de outra forma, a partir da escrituração digital entregue à RFB,
contendo a interpretação adotada pelo próprio contribuinte quanto à subsunção
das rubricas de sua folha de pagamento às respectivas hipóteses de incidência
previdenciárias, são apuradas as contribuições previdenciárias devidas e, com
efeito, confere-se legitimidade aos débitos incluídos na DCTFWeb.
6.12. Consequencialmente, verificada a existência de equívocos na escrituração
eSocial entregue, tornar-se-ia imprescindível a retificação desta, dando
conhecimento ao Fisco das informações da folha de pagamento que entendesse
por correta e, sendo o caso, justificar a origem de tais retificações, com a
apresentação dos elementos necessários e suficientes para a comprovação da
acurácia dos procedimentos realizados.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
7
6.13. Diante de tudo quanto entretecido, deixa-se de analisar as alegações
específicas erigidas na Manifestação de Inconformidade quanto à potencial
existência de outros pagamentos indevidos, tendo em vista não encontrarem
respaldo na escrituração suporte (eSocial) ativa e válida, confeccionada e
declarada pelo próprio contribuinte à RFB.
Outrossim, no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das
argumentações jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado na
decisão de origem, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
– STF, em sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a
seguir transcrevo:
Tema 339 – STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Dito isto, rejeito a preliminar suscitada no Recurso Voluntário, dada a ausência de
nulidade do acórdão recorrido.
(b) Nulidade do Despacho Decisório: Da – Suposta – Ausência de Motivação
A compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo com a entrega da
declaração correspondente, na qual constam informações relativas aos créditos que seriam
utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a extinção do crédito
tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Os PER/DCOMP Web se prestam a formalizar o encontro de contas entre o
contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas
informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a
sua necessária verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a
homologação e a consequente extinção dos débitos vinculados.
No caso concreto, o contribuinte pretende a compensação dos débitos informados
nos PERD/DCOMP Web vinculados ao mesmo direito creditório apontado no documento de
arrecadação (DARF Unificado) de valor R$ 163.037,23. Em se tratando de declaração eletrônica, a
verificação dos dados informados pela contribuinte foi realizada também de forma eletrônica,
tendo resultado no Despacho Decisório em discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento indicado no PER/DCOMP Web como origem do crédito, não havia saldo
disponível para liquidação dos débitos tributários declarados pelo ora Recorrente.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o valor total do crédito requerido no PER não existia, visto que já havia sido
aproveitado para liquidar, por meio de pagamento, débitos declarados pelo contribuinte. Por
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
8
conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de
compensação, o que justificou a não homologação do exato valor que já estava destinado a
pagamento de tributo anteriormente confessado em DCTFWeb.
A conclusão emitida pela Autoridade Fiscal teve como pressuposto os dados
constantes dos sistemas da RFB, que decorrem das informações prestadas através de declarações
fiscais próprias (tais como EFD-Reinf, eSocial, DCTFWeb), válidas a produzir efeitos na data da
emissão do Despacho Decisório. Conforme se verifica no corpo do citado despacho, não havia
qualquer incongruência entre os débitos declarados em DCTFWeb e o valor dos pagamentos
desses débitos em DARF Unificado.
Outrossim, conforme já dito anteriormente, em sede de processo administrativo
fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo
seguinte, traz as hipóteses de outras irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não
acarretam nulidade do despacho decisório.
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do despacho decisório,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
(a) Da Compensação Tributária
O instituto da compensação tributária está previsto no art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), constituindo-se em uma das formas de extinção do crédito tributário: conforme
expressa o art. 156, inc. II, do CTN.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Embora a compensação conste como modalidade de extinção do crédito tributário
desde a publicação do CTN, a regulamentação do art. 170 se deu apenas com a publicação da Lei
no 8.383/91 que disciplinou os aspectos gerais da compensação em âmbito federal, determinando
que somente poderia ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie (art.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
9
66, § 1o). Nota-se que, à época da publicação da Lei no 8.383/91, a Lei no 8.212/91, que disciplina
a organização da Seguridade Social e regula o seu custeio, não apresentava regras próprias de
compensação de indébitos relacionados às contribuições previdenciárias, mas apenas previa a
possibilidade de sua restituição.
Somente com o advento da Lei no 9.032/95, com as alterações que produziu na Lei
no 8.212/91, a compensação de indébitos relacionados às contribuições previdenciárias passou a
ser prevista em sua legislação específica. Por oportuno, transcreve-se os artigos pertinentes da Lei
no 8.212/91 na sua redação atual:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Com a publicação da Lei no 11.457/07, a competência para “planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições previdenciárias passou à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), conforme dispõe o art. 2o. O parágrafo único do art. 26 da mesma lei, no entanto, vedou
expressamente a aplicação do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, à compensação das contribuições
previdenciárias. Por conseguinte, na compensação das contribuições previdenciárias manteve-se a
aplicação das regras expressas no art. 66 da Lei no 8.383/91, combinadas com as previstas no art.
89 da Lei no 8.212/91.
No entanto, as regras aplicadas à compensação previdenciária foram impactadas
com a publicação da Lei no 13.670/18 que possibilitou a aplicação da chamada “compensação
cruzada” aos indébitos relacionados às contribuições previdenciárias ao revogar o parágrafo único
do art. 26 e incluir o art. 26-A na Lei no 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
10
data em que ela for promovida de ofício ou em que for apresentada a declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
(Parágrafo único revogado pela Lei no 13.670, de 2018)
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput
deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei: (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração
das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos
demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração
das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração de
tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das
referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Os dispositivos legais anteriormente destacados delimitam as condições para que os
contribuintes possam adotar a nova modalidade da chamada “compensação cruzada”,
considerada aquela que possibilita, aos contribuintes que utilizarem o eSocial (Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) para declarar os débitos
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
11
previdenciários e de outras entidades e fundos, a compensação desses débitos com créditos
relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB.
Importante destacar que, para os fins do disposto na legislação, atendem ao
requisito de apuração das contribuições previdenciárias por meio do eSocial aquelas empresas
que transmitam a DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários
e de Outras Entidades e Fundos). Assim, em síntese: (a) só é permitida a compensação de crédito
fazendário com débito previdenciário e vice-versa, se ambos forem referentes a períodos em que
o contribuinte estava obrigado à entrega da DCTFWeb; b) quanto aos créditos previdenciários, é
permitida a sua compensação com débitos previdenciários declarados em DCTFWeb, mesmo
quando referentes a períodos anteriores à DCTFWeb (períodos de GFIP).
Com a unificação do regime de compensação dos tributos administrados pela RFB,
as regras gerais de compensação previstas no art. 74 da Lei no 9.430/96 passaram a ser aplicáveis
também às compensações de indébitos relacionados às contribuições previdenciárias e as
destinadas a Outras Entidades e Fundos, respeitadas as limitações temporais relacionadas à
obrigatoriedade da apresentação da DCTFWeb para a adoção do novo regime:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
Nesse sentido, a IN RFB no 1.810/18 modificou a IN RFB no 1.717/17 com o fim de
regulamentar as alterações promovidas pela Lei no 13.670/18. Com isso, os procedimentos
específicos previstos na IN RFB no 1.717/17 sobre restituição e compensação de indébitos
relacionados às contribuições previdenciárias e as destinadas a Outras Entidades e Fundos
passaram a ser aplicáveis apenas àqueles contribuintes que não utilizarem o eSocial para apuração
dessas contribuições, aplicando aos demais contribuintes que utilizarem o eSocial as regras gerais
de restituição e compensação previstas para os indébitos relacionados aos demais tributos
administrados pela RFB:
IN RFB no 1.717/07:
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou
GPS, nas seguintes hipóteses:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
12
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
[...]
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
[...]
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa.
[...]
Art. 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
[...]
Art. 30-A. A empresa contratada que utilizar o Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para apuração das
contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, e possuir saldo de retenção em seu favor, após a dedução de que trata o
art. 88-A, poderá pleitear a sua restituição, desde que a retenção esteja destacada
na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada na
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a
restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13
de junho de 2018)
[...]
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
13
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração de
Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
[...]
Art. 66. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
[...]
Seção VII – Da Compensação de Contribuições Previdenciárias pelo Sujeito Passivo
que Não Utilizar o eSocial para Apuração das Contribuições (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
[...]
Art. 88-A. Na hipótese de utilização do eSocial para apuração das contribuições a
que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 2007, a empresa prestadora
de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, poderá deduzir o valor retido das contribuições
devidas na respectiva competência, desde que a retenção esteja: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
I - declarada na EFD-Reinf na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1810, de 13 de junho de 2018)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
§ 1o A dedução a que se refere o caput deverá ser efetuada na DCTFWeb.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
§ 2o Para fins de dedução da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de
13 de junho de 2018)
§ 3o O sujeito passivo poderá requerer a restituição do saldo remanescente, na
forma estabelecida no art. 30-A, ou utilizá-lo em declaração de compensação, na
forma estabelecida no art. 65. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1810, de 13 de junho de 2018)
Para possibilitar a “compensação cruzada” e a compensação de indébitos
relacionadas a contribuições declaradas por meio da DCTFWeb, foi disponibilizado ao contribuinte
nova versão de declaração de compensação chamada de PER/DCOMP Web, acessado diretamente
no Portal e-CAC. Assim, desde 27/08/2018, com a utilização desse sistema os contribuintes
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
14
poderiam (i) compensar débitos previdenciários oriundos da DCTF Web, sendo que os saldos a
pagar dos débitos apurados serão importados automaticamente da DCTF Web para o PER/DCOMP
Web, limitando a compensação a esses valores; (ii) fazer pedido de restituição ou declaração de
compensação informando crédito de pagamento indevido ou a maior de eSocial, ou seja,
pagamento do DARF gerado pela DCTF Web em duplicidade ou que se tornou indevido em razão
de retificação da DCTF Web; (iii) fazer compensação cruzada, ou seja, compensar débitos
fazendários com créditos previdenciários e vice versa, desde que tanto o crédito quanto o débito
sejam apurados a partir de agosto de 2018.
Depreende-se do quanto exposto até o momento que, embora o contribuinte
alegue possuir direito creditório disponível para utilização mediante compensação, tal fato não
foi confirmado a partir do confronto de sua declaração DCTFWeb e o respectivo DARF Unificado.
Assim, as alegações apresentadas pela Recorrente de que seu direito creditório
seria originado de recolhimentos indevidos oriundos de recolhimentos de contribuições
previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias só podem ser entendidas como supostos
erros cometidos na declaração DCTFWeb que se encontra ativa e válida.
Ressalta-se que a DCTFWeb, elaborada a partir das informações prestadas nas
escriturações dos módulos eSocial e EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras
Informações Fiscais), ambos integrantes do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
substitui a GFIP como instrumento de confissão de dívida e de constituição do crédito
previdenciário, conforme cronograma previsto na IN RFB n° 1.787/18 e alterações posteriores,
sendo de entrega obrigatória em relação aos tributos cujos fatos geradores ocorrerem nas
competências indicadas para cada grupo de contribuintes:
IN RFB no 1.787/182:
Art. 4o A DCTFWeb deverá ser elaborada a partir das informações prestadas nas
escriturações do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) ou da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), módulos integrantes do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
[...]
Art. 6o A DCTFWeb conterá informações relativas às contribuições previdenciárias:
I - previstas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
1991;
II - instituídas a título de substituição às incidentes sobre a folha de pagamento,
inclusive as referentes à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB)de que trata a Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e
III - destinadas a outras entidades ou fundos.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
15
§ 1o Os valores relativos às contribuições exigidas em lançamento de ofício
poderão ser informados na DCTFWeb como créditos, para fins de vinculação aos
débitos apurados.
§ 2o Os valores retidos pela empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra na forma prevista no art. 31 da Lei no 8.212, de
1991, integrarão as informações da DCTFWeb da empresa tomadora de serviços.
[...]
Art. 13. A DCTFWeb substitui a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) como instrumento de
confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1819, de 26 de julho de 2018)
[...]
§ 4o Os fatos geradores referentes a períodos anteriores aos mencionados nos §§
1o e 3o, conforme o caso, continuarão a ser declarados por meio de GFIP, de
acordo com as orientações previstas na Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, e no manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB
no 880, de 16 de outubro de 2008.
Na nova sistemática da declaração DCTFWeb, são de suma importância as
informações prestadas pelo contribuinte por meio das escriturações eSocial e EFD-Reinf, vez que é
mediante essas escriturações que são prestadas todas os dados necessários para a apuração das
contribuições sociais previdenciárias. O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das
informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e tem
por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição e, juntamente
com a EFD-Reinf e a DCTFWeb, substituirá a obrigação de entrega dessas informações em GFIP.
Além de serem de apresentação obrigatória pelos contribuintes a elas submetidas,
tais escriturações têm o condão de comprovar o cumprimento de parte das obrigações acessórias
a que estão sujeitos, conforme previsto na IN RFB no 971/09 e alterações posteriores:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por
estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a
correspondente totalização e resumo geral, (...)
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador
de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
16
a base de cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras
informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na
forma estabelecida no Manual da GFIP;
[...]
XI - comunicar ao INSS acidente de trabalho ocorrido com segurado empregado e
trabalhador avulso, até o 1o (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em
caso de morte, de imediato;
[...]
XIII - elaborar e manter atualizado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
abrangendo as atividades desenvolvidas por trabalhador exposto a agente nocivo
existente no ambiente de trabalho e fornecer ao trabalhador, quando da rescisão
do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento, conforme disposto no
inciso VI do art. 291 e no art. 295;
[...]
§ 1o-A Durante a implementação progressiva do Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e da Escrituração
Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), conforme
calendário fixado por Resolução do Comitê Diretivo do eSocial e por Instrução
Normativa da RFB: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1767, de 14 de
dezembro de 2017)
[...]
II - a obrigação acessória prevista no inciso III do caput será cumprida na forma
prevista no citado inciso e mediante o envio, com sucesso, dos eventos S-1200, S
1202 e S-1210 ao eSocial; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1767,
de 14 de dezembro de 2017)
III - a obrigação acessória prevista no inciso VIII do caput será cumprida na forma
prevista no citado inciso e mediante o envio, com sucesso, dos eventos S-1299 -
Fechamento dos Eventos Periódicos ao eSocial e R-2099 - Fechamento dos
Eventos Periódicos à EFD-Reinf; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1767, de 14 de dezembro de 2017)
IV - as obrigações acessórias previstas nos incisos XI e XIII do caput serão
cumpridas nas formas previstas nos citados incisos e mediante o envio, com
sucesso, dos eventos S-1060, S-2210, S-2220, S-2240 e S-2241, relativos a Saúde e
Segurança do Trabalhador (SST), ao eSocial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1767, de 14 de dezembro de 2017)
§ 1o-B Após a implementação do eSocial e da EFD-Reinf, em conformidade com o
disposto no § 1o do art. 2o do Decreto no 8.373, de 11 de dezembro de 2014, será
emitido ato normativo da RFB fixando o termo a quo, a partir do qual as
obrigações acessórias previstas nos incisos I, II, III, VIII, XI e XIII do caput passarão
a ser cumpridas integralmente mediante o envio dos eventos pertinentes ao
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
17
eSocial e à EFD-Reinf. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1767, de 14
de dezembro de 2017)
§ 1o-C A partir da competência julho de 2018 (para o 1o grupo), janeiro de 2019
(para o 2o grupo) e julho de 2019 (para o 3o grupo), conforme calendário de
implementação progressiva do eSocial e da EFD-Reinf, publicados,
respectivamente, em Resolução do Comitê Diretivo do eSocial e em ato da RFB, as
contribuições sociais previdenciárias serão recolhidas por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf), gerado no sistema Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb), conforme disciplinado em ato específico da RFB. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1767, de 14 de dezembro de 2017)
Emerge como consequência do procedimento adotado na criação da DCTFWeb, que
não permite a indicação manual dos débitos vez que essas informações são automaticamente
obtidas das escriturações eSocial e EFD-Reinf já apresentadas pelo contribuinte, que eventual
retificação de débitos sociais previdenciários já declarados não poderá ser corrigido mediante
entrega, unicamente, de DCTFWeb retificadora. Uma vez que a apuração das contribuições sociais
previdenciárias é realizada nas escriturações eSocial e EFD-Reinf, sua retificação se mostra
necessária e imprescindível para que a declaração DCTFWeb retificadora passe a informar o débito
corretamente.
É de se observar que o Recorrente não alegou ter efetuado quaisquer retificações
na escrituração fiscal eSocial e na DCTFWeb, embora tenha apresentado alegações da existência
de recolhimentos indevidos incidentes sobre verbas entendidas como não integrantes do salário
de contribuição, além de erro na alíquota de RAT Ajustado. Nos termos da legislação pertinente,
cumpria ao contribuinte a incumbência de realizar as alterações que entendesse necessárias na
citada declaração, cabendo ao Fisco apenas a conferência do quanto declarado e sua adequação
as demais informações constantes dos sistemas informatizados à disposição da RFB:
IN RFB no 1.787/18:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em DCTFWeb, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTFWeb retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou
reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos
créditos vinculados.
[...]
§ 5o O direito de o sujeito passivo pleitear a retificação da DCTFWeb extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao
qual se refere a declaração.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907577/2022-56
18
Considerando o exposto, uma vez que a declaração DCTFWeb ativa não permitiu a
confirmação da existência do direito creditório indicado em PER/DCOMP Web e não há notícia
de que o contribuinte tenha providenciado a retificação das declarações pertinentes (eSocial e
DCTFWeb), correto o Despacho Decisório recorrido que informou não existir saldo disponível no
DARF Numerado para sustentar a totalidade das compensações intentadas.
Em suma, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373,
CPC), in casu, comprovar a existência da certeza e liquidez do seu direito creditório,
especialmente porque não foi possível a apuração de saldo disponível para realização da
compensação intentada pelo sujeito passivo, correta, portanto, a glosa parcial da compensação
tributária.
Logo, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 189
DF CARF MF
Original